Tribunal: TJDFT
Processo: 0736892-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736892-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALVES SIEBRA, ANTONIA MIRTIANA OLIVEIRA TORRES DO NASCIMENTO, INOVAR COSMETICOS LTDA - ME, IVORY COSMETICOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO FERREIRA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores Marcus Vinícius Alves Siebra, Antônia Mirtiana Oliveira Torres do Nascimento, Inovar Cosmético Ltda e Ivory Cosméticos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que indeferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do réu, ora agravado, e sócio Fernando Ferreira Cunha, das sociedades empresariais agravantes, na ação de dissolução parcial da empresa com a exclusão do sócio, processo 0769740-47.2024.8.07.0016. Os recorrentes impugnam a seguinte decisão: “Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). O afastamento do administrador passa pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. As simples desavenças entre os sócios, portanto, não são suficientes para o afastamento do administrador. No que concerne aos pagamentos e transferências de valores, tais operações, sem a compreensão das suas causas (a existência de obrigação que as justifiquem), não podem ser simploriamente presumidas como contrárias aos interesses da sociedade. As sociedades requerentes, de fato, têm dívidas. Contudo, a simples existência de dívidas não caracteriza ato ilícito do administrador. Quanto à prestação de contas, trata-se de uma obrigação do administrador e de um direito dos sócios (artigo 1.020 do CC). O descumprimento da obrigação por parte do administrador faz nascer para os sócios a pretensão do seu cumprimento, a ser exercida através do instrumento legal adequado (artigos 550 e seguintes do CPC). No caso concreto, não há notícia da propositura, pelos autores, da ação adequada à satisfação da sua pretensão, a demonstrar certo desinteresse no fato, bem como a impedir a comprovação de plano do mesmo (ante sua natureza negativa). As demais imputações ao réu (não distribuir lucros e manter funcionários em situação de irregularidade) não foram demonstradas. Por fim, a administração das sociedades requerentes é conjunta entre o réu e os sócios requerentes, não havendo provas que imputem apenas àquele as faltas graves narradas na inicial. Não havendo provas da prática de uma conduta incompatível com os seus deveres sociais, não há razões para o afastamento do administrador da sociedade empresária. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência.” Em resumo, sustentam que o agravado efetuou transferências indevidas de contas da empresa para sua conta pessoal e para outra empresa de sua titularidade, sem prestação de contas ao longo de mais de nove anos que esteve à frente da gerência administrativa. Alegam que deixou de pagar tributos, além de deixar funcionários com férias vencidas. Afirmam existir risco de dano, pois a manutenção do agravado na gestão da empresa poderá interferir na saúde financeira, causar tumulto e incertezas em relação aos funcionários, fornecedores e colaboradores. Assinalam que foi ajuizada ação de prestação de contas, porém aguarda-se a definição pelo Tribunal acerca da competência para o processamento da demanda. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando o afastamento imediato do agravado da gerência das empresas, passando-a ao recorrente Marcus Vinícius Alves Siebra e Antônia Mirtiana de Oliveira Torres do Nascimento, confirmando-se a tutela, ao fim. Preparo em ID 63627468. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 1.030, Código Civil: “Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.” A exclusão de sócio por iniciativa dos demais, demanda a demonstração de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou pela incapacidade superveniente do sócio. De outra parte o administrador, sem o consentimento dos sócios, não pode aplicar créditos ou bens da sociedade em proveito próprio ou de terceiros, sob pena de ter que restituí-los ou pagar o equivalente, além da indenização por lucros cessantes (art. 1.017, Código Civil). Além disso, deverá empregar no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência como todo homem probo emprega na condução de seu próprio negócio (art. 1.011, Código Civil). Em um juízo de cognição sumária não se vislumbra a conduta incompatível do agravado aos objetivos sociais, na gestão das sociedades empresariais agravantes. A apuração de eventual desvio de recursos em proveito próprio deve ser precedida da formação do contraditório com a dilação probatória, sendo necessário aferir a existência de obrigações que possam justificar as transferências, mesmo porque a boa-fé se presume. A ação de prestação de contas ajuizada pelos agravantes ainda não chegou ao seu termo, pois, segundo afirmam, foi suscitado conflito negativo de competência, de modo que é prematuro o afastamento do agravado da gestão da sociedade sem que haja elementos concretos de conduta incompatível com o objetivo social. De acordo com os contratos sociais das empresas agravantes os sócios detêm cada um 50% do capital social nas respectivas sociedades, sendo Marcus Vinicius Alves Siebra e Fernando Ferreira Cunha na Inovar Cosméticos Ltda, e Antônia Mirtiana Oliveira Torres do Nascimento e Fernando Ferreira Cunha na Ivory Cosméticos Ltda, e todos com poderes de gestão (ID 206988271 e 206988272, processo de origem), podendo praticar todos os atos relativos ao objeto social, de modo que, a princípio, os eventuais desacertos na gestão eram (ou deveriam ser) de conhecimento dos agravantes. Ademais, como afirmam, os supostos desvios ocorrem há anos, o que afasta a atualidade do dano para justificar a medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo processante. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e